Tribunal: STF
Processo: ARE 1356520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO, SUSCITANDO, PRELIMINARMENTE: 1) A NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL, POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA À CANETA, DA AUTORIDADE POLICIAL; 2) A NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDOS SOCIAL E PSICOLÓGICO. NO MÉRITO POSTULA: 3) A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA; SUBSIDIARIAMENTE PLEITEIA: 4) A REDUÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL; 5) O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, II, DO C.P. POR FIM, PREQUESTIONA A MATÉRIA RECURSAL EM DEBATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Apelante condenado pela prática delituosa prevista no artigo 217-A do Código Penal, à pena final de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo condenado, também, no pagamento das custas processuais.



    Ab initio, destacam-se e rejeitam-se as prévias arguidas.



    A alegada ausência de assinatura da autoridade policial nos autos do inquérito não implica a declaração de nulidade do procedimento, eis não configurar óbice ao conhecimento de seu conteúdo, não passando de simples irregularidade, sem maior relevância. A propósito, o S.T.F. já decidiu que a falta de assinatura, desde que se prove a realização do ato, não acarreta a sua nulidade (STF, RTJ 50/100).



    Quanto à segunda arguição suscitada pela Defesa, referente à nulidade do processo, ante a falta do laudo social e psicológico, verifica-se ser a mesma inconsistente.



    Com efeito, cumpre assinalar que, o Direito Processual Penal pátrio tem como pedra basilar o dogma “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não há nulidade a ser proclamada sem a clara demonstração do prejuízo decorrente (art. 563, CPP), o que, in casu, inocorreu, considerando-se que a Defesa não logrou apontar qualquer lesão jurídica efetivamente sofrida pelo acusado, eventualmente decursiva da suposta desconformidade legal sustentada.



    No mérito, não merece prosperar o pleito absolutório, ao argumento de fragilidade probatória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas restaram plenamente comprovadas, por meio do coeso conjunto probatório carreado aos autos.



    Neste contexto, cabe ser ressaltado que, os depoimentos prestados em sedes policial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas arroladas pelo órgão ministerial, revelam-se absolutamente firmes e harmônicos ao depoimento realizado em Juízo, pela vítima, a menor L. K. dos S. R., a qual contava à época dos fatos com 08 (oito) anos de idade, não deixando dúvidas quanto à inequívoca demonstração da ocorrência dos fatos descritos na exordial oferecida pelo órgão ministerial.



    Assim, tem-se que, ao contrário do arguido pela Defesa, em razões de apelação, pode ser verificado, com segurança, que o decisum condenatório monocrático não se encontra subsidiado, unicamente, nos relatos da menor ofendida, eis encontrar-se este em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal. Ademais, não é despiciendo repisar que, a palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, apresenta papel extremamente relevante, principalmente porque, devido à sua natureza, são perpetrados na clandestinidade. Precedentes jurisprudenciais.



    Com efeito, em sendo idôneos e coincidentes com os demais elementos do processo e não invalidados por contra-indícios a ensejarem dúvida, apta a periclitar a certeza quanto a algum tema, são os indícios hábeis a colaborar com um decreto condenatório, como é o presente caso.



    Desta forma, verifica-se ter restado isolada a tese sustentada pelo recorrente, valendo destacar que, a Defesa não conseguiu produzir provas a respeito do alegado, ônus do qual não se desincumbiu.



    No que tange ao pretendido abrandamento da pena basilar, tem-se por irreprochável o decisum objurgado, eis que devidamente fundamentada a dosimetria levada a efeito pela Julgadora de piso.



    Incabível também o pretendido afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II do Código Penal. Conforme se depreende dos depoimentos prestados, o réu/apelante era casado com a tia da menor, tendo com a ofendida, relacionamento familiar de tio.



    Pelo exposto, vota-se no sentido de CONHECER o recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença vergastada.



    Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, Leandro Carneiro da Conceição.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, LXIII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente